Tribunal: TJDFT
Processo: 0751963-34.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0751963-34.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ARENA BANK LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, SR. SUBSECRETÁRIO DA RECEITA DA SECRETARIA DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Tendo em vista a manifestação de ID 54702555, aduzida pela Terracap, chamo o feito à ordem para analisar questão referente à inclusão da referida empresa no polo passivo do presente recurso. Ao averiguar os autos da ação mandamental originária (Proc. n. 0713514-50.2023.8.07.0018), é possível constatar que o banco agravante (ARENA BANK LTDA.), atendendo a despacho de emenda à inicial, retificou a autoridade impetrada para que constasse o Subsecretário de Fazenda do Distrito Federal (DISTRITO FEDERAL), mas mantendo o Presidente da Comissão Permanente de Licitação para Venda de Imóveis – COPLI (TERRACAP). A respectiva causa de pedir se refere a possíveis entraves relacionados a informações constantes da certidão de débitos expedida pela Subsecretaria da Receita da Secretaria de Estado de Economia do DF, o que terminou por gerar a sua desclassificação em relação à licitação de imóvel realizada pela Terracap, que está especificada naqueles autos. Desse modo, em resumo, não há qualquer razão plausível que justifique a ausência da Terracap no polo passivo do presente recurso, resultando acertada a pretensão veiculada pela referida empresa pública local. Assim, à Secretaria da Turma para que proceda ao devido e adequado cadastramento da Terracap para que figure no polo passivo do presente recurso, nos moldes como solicitado na manifestação de ID 54702555. Em seguida, efetue-se a respectiva intimação acerca da decisão de ID 54330240. Tudo concluído, com ou sem manifestação da Terracap, retornem os autos conclusos. Publique-se. Brasília/DF, 12 de abril de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator